Tribunal: TJES
Processo: 5006717-67.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006717-67.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FLORISVALDO STORCH
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
No caso em apreço, a parte requerente afirma que, fora surpreendida com o lançamento, em seu benefício, de empréstimo consignado no valor de R$ 9.722,43 (nove mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), realizado em seu nome, contudo, relata que não teria formalizado o referido contrato junto ao banco réu.

Aduz a parte autora que jamais autorizou tais descontos em seu benefício previdenciário e que nunca solicitou ou contratou empréstimo consignado.

Em contestação, a requerida sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado, o qual teria gerado um crédito no valor de R$ 9.722,43 (nove mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) creditado em favor da parte autora.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR a nulidade do contrato n. 010111675551 e, por isso, DETERMINAR à requerida que proceda com a sua baixa e liberação da margem consignável da parte autora junto ao órgão previdenciário, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais. DECLARAR inexistente os débitos do contrato n. 010111675551, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para depósito do valor creditado na conta corrente da parte requerente (R$ 9.722,43) a fim de baixar o empréstimo. Informada a conta pela requerida, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder com a transferência e comprovar nos autos a sua realização.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2785966) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente para que seja extirpada a condenação referente aos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser parcialmente mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente para que seja extirpada a condenação referente aos danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, ainda que a parte requerida tenha argumentado que fora realizada contratação de empréstimo consignado, vejo que o autor, ao tomar ciência da creditação do valor, prontamente se resignou contra o valor, manifestando desinteresse no consignado.

Assim, necessária é a nulidade do contrato firmado entre as partes e, diante disso, o cancelamento do empréstimo consignado e que não haja a realização de novos descontos na folha de pagamento do ora Recorrido.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada no quesito do dano material, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No entanto, a respeito do dano moral sofrido, entendo que não deva prosperar, tendo em vista que este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano capaz de atingir direito da personalidade daquele que o sofreu e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado.

O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

No caso, em que pese os transtornos suportados pelo Recorrido, não fora demonstrado que houve ofensa a direitos de personalidade ou à honra subjetiva por ato praticado pela instituição financeira.

Assim, diante da ausência de requisitos legais, afasto a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda, que seja o valor devido pelo Recorrido devolvido nos próprios autos com posterior expedição de mandado de pagamento em favor do Banco.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a condenação referente aos danos morais e para manter incólume a sentença guerreada nos demais aspectos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.